Tribunal: STJ
Processo: 1083249-95.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2161259 - SP (2022/0202168-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NELSON BRAGA CHELINI PEREIRA
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: BANCO RENDIMENTO S/A
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VIEIRA BRUNO - SP273865
AGRAVADO
: LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO SCALON - SP184072
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, aplica-se a Súmula
n. 284/STF.
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50778877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ea0dcd2-5d42-4363-b665-05c70bc04d81

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ea0dcd2-5d42-4363-b665-05c70bc04d81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2161259 - SP (2022/0202168-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NELSON BRAGA CHELINI PEREIRA
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: BANCO RENDIMENTO S/A
ADVOGADO
: MARIA FERNANDA VIEIRA BRUNO - SP273865
AGRAVADO
: LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO SCALON - SP184072
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, aplica-se a Súmula
n. 284/STF.
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 820-831) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49885445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 90711b5b-61c5-48e7-b243-697f4dfbd6f0

Em suas razões, a parte agravante refuta a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. Argumenta que a análise da responsabilidade do Banco Rendimento S.A. não
demandaria o revolvimento de provas, apenas a análise de questões incontroversas.
Alega que o exame do dano material também não necessita de valoração
probatória.
Afirma que os danos morais foram fixados em valor irrisório, sendo possível
a majoração por esta Corte.
Sustenta que indicou os dispositivos legais objeto de interpretação
divergente e fez o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo ser
afastada a Súmula n. 284 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fls. 835-836).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 814-817):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial porque não demonstrada a ofensa aos
dispositivos legais indicados, tampouco a divergência jurisprudencial, e por
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 764-767).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 678):
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo novo. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente. Adquirente impossibilitado de proceder à
transferência da motocicleta para seu nome diante da inserção de
gravame anterior, em nome da loja-ré. Recurso do autor. Legitimidade
de parte do banco. Impossibilidade. Instituição financeira que não
participou da cadeia de produção, distribuição, fornecimento e/ou
prestação dos serviços, sequer concedendo o crédito para a
viabilização do negócio. Autor que não comprovou o nexo de
causalidade entre os danos descritos na petição inicial e a conduta
ilícita ativa ou omissiva atribuída ao agente (arts. 186 e 927, ambos do
CC). Ilegitimidade passiva do banco mantida. Mérito. Danos materiais
hipotéticos e bem afastados, à luz do disposto no art. 402 do Código
Civil. Danos morais. Majoração. Impossibilidade. Indenização arbitrada
segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendida
a diretriz do art. 944 do CC. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios, com
base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o apelante não sucumbiu na
origem.
Documento eletrônico VDA49885445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 90711b5b-61c5-48e7-b243-697f4dfbd6f0

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 701-707).
Nas razões do recurso especial (fls. 709-736), interposto com fundamento no
art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente afirma que deve ser
reconhecida a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, caso se
entenda que a matéria não foi prequestionada, visto que opôs embargos de
declaração para que fosse apreciada a ofensa aos artigos de lei federal
indicados.
Suscita contrariedade aos arts. 485, VI, do CPC/2015 e 25, § 1o, do CDC,
defendendo a legitimidade do banco para responder pelos danos, por fazer
parte da cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária com a
revendedora LPAP.
Indica afronta aos arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC, alegando que não foi
observado o direito de informação do consumidor, tampouco a boa-fé e o
equilíbrio nas relações de consumo, tendo em vista que, quando adquiriu a
motocicleta, pagando à vista, não tinha conhecimento do gravame que
incidia sobre o bem.
Aponta ofensa ao art. 51, IV, do CPC/2015 sustentando que (fl. 724):
(...) a decisão proferida nestes autos e ratificada pelo v. acórdão ora
recorrido IMPÔS AO RECORRENTE OBRIGAÇÃO QUE O
COLOCOU EM EXTREMA DESVANTAGEM, ALÉM DE SER
INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA- FÉ E EQUIDADE,
UMA VEZ QUE O RECORRENTE NADA PODE FAZER PARA
RESOLVER O SEU PROBLEMA, EM MANIFESTA IMPOTÊNCIA,
POIS A REVENDEDORA “LPAP” SIMPLESMENTE SUMIU, fechou as
portas e para que o Recorrente exerça a plena propriedade e posse
sobre o bem é indispensável a baixa do gravame, que, certamente,
nunca será efetuada, uma vez que ante o atual cenário é improvável
que a revendedora “LPAP” efetue o pagamento do financiamento
perante o Banco.

Afirma que houve violação do art. 402 do CC/0002, argumentando que há
danos materiais decorrentes da ausência de informação sobre a existência
do gravame, o que desvaloriza o bem, pois impede sua alienação.
Indica negativa de vigência ao art. 944 do CC/2002 e sustenta que o valor
dos danos morais arbitrados na origem (R$ 5.000,00) não está com
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser majorado para quinze mil reais.
Suscita divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade da instituição
financeira.
No agravo (fls. 770-791), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 795-802).
É o relatório.
Decido.
Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, apesar de a parte alegar a
existência de omissão, não indicou quais teses, relevantes para a solução da
lide, o acórdão recorrido teria deixado de analisar. Em tais condições, incide
a Súmula n. 284 do STF, a impedir o seguimento do especial.
O TJSP confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais,
ajuizada pelo ora recorrente para condenar a corré revendedora a indenizar
o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Documento eletrônico VDA49885445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 90711b5b-61c5-48e7-b243-697f4dfbd6f0

A legitimidade da instituição financeira foi afastada mediante os seguintes
fundamentos (fls. 679-681):
Segundo se depreende da petição inicial, o autor, em
,
27/06/2012
adquiriu da corré LPAP a motocicleta zero quilômetro da marca Ducati,
modelo Monster 696, ano de fabricação/modelo 2011/2012, pelo valor
de R$ 32.500,00, mediante pagamento à vista.
Consta, ainda, que na retirada do veículo e de posse do CRLV,
constatou que incidia gravame por financiamento em nome da
revendedora ao banco-réu, recebendo a informação de que se fez
necessário para a liberação aduaneira, mas que em 60 dias estaria
regularizado, com a transferência para o nome do adquirente, o que
não ocorreu, tendo a loja encerrado suas atividades.
Inicialmente, impende reexaminar a matéria atinente à ilegitimidade
passiva de parte do corréu BANCO RENDIMENTO S/A, eis que não
reconhecida na r. sentença e contra a qual se insurge o apelante,
autor da ação.
A esse respeito, os fundamentos externados pela d. Sentenciante:
“De fato tem-se que não há razões para este participar da
demanda visto que também é vítima da concessionária que não
quitou devidamente o financiamento feito.
Bem por isso, é reconhecida e ratificada a ilegitimidade passiva
do Banco, pois este nada deve ao consumidor, bem como não
entabulou nenhum negócio jurídico com este...”

Para arredar esses fundamentos, o apelante afirma que a
jurisprudência tem consagrado a proteção ao consumidor e
reconhecendo a legitimidade passiva das instituições financeiras em
retirar o gravame, mesmo quando não participantes da compra e
venda.
Contudo, não lhe assiste razão.
O corréu Banco Rendimento não possui qualquer responsabilidade
pelos prejuízos relacionados ao descumprimento do contrato de venda
e compra da motocicleta firmado entre o apelante e a corré LPAP.
Isso porque, a aludida instituição financeira não integrou a cadeia de
produção, distribuição, fornecimento e/ou prestação dos serviços
contratados pelo apelante, de modo que a ela não se aplicam as
disposições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, em
especial o instituto da solidariedade.
O apelante adquiriu a motocicleta nova da revendedora-ré, mediante
pagamento à vista, a qual já possuía financiamento de crédito
concedido pela instituição financeira à corré, sendo o bem a sua
garantia.
Logo, para que exsurja o dever de indenizar os prejuízos materiais e
morais alegados, há de ser comprovado o nexo de causalidade entre
os danos descritos na petição inicial e a conduta ilícita ativa ou
omissiva atribuída ao agente, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos
do Código Civil, cabendo ao autor da ação reparatória o ônus de
comprovar a existência dos requisitos essenciais.
Dessa forma, “não se tem como coerente que o banco proceda à baixa
do ônus junto ao Detran sem que haja o cumprimento da obrigação
assumida pela Ré LPAP, pois o registro do gravame é a garantia do
Documento eletrônico VDA49885445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 90711b5b-61c5-48e7-b243-697f4dfbd6f0

adimplemento”, como bem pontuou a d. Sentenciante, não restando
configurada, pois, a prática de ato ilícito pela instituição financeira a
ensejar sua legitimidade para responder aos termos da ação.
Portanto, o Banco Rendimento não é parte legítima para estar em
juízo, como reconhecido na r. sentença recorrida.

Consoante se extrai do acórdão recorrido, o banco réu não integrou a cadeia
de fornecimento, pois o consumidor não utilizou financiamento para a
aquisição do bem, tampouco praticou ato ilícito algum a ensejar nexo de
causalidade. Dessa forma, não pode responder pelos danos sofridos pelo
autor.
Alterar tal conclusão demandaria nova análise de prova, o que é vedado em
recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
O mesmo enunciado impede a análise da alegada existência de dano
material, pois o acolhimento da pretensão recursal de verificar a alegada
desvalorização da motocicleta demandaria exame de elementos fáticos,
inviável em recurso especial.
Em relação aos danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o
valor não se mostra ínfimo, a justificar novo exame pelo STJ. Incide
novamente a Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à divergência jurisprudencial, a parte não indicou os dispositivos
legais objeto de interpretação divergente, o que impede o seguimento do
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF. Ademais, a Súmula n. 7 do
STJ também obsta a análise do alegado dissídio.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Inafastável o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Verificar se o banco teria integrado a cadeia de fornecimento ou se teria
praticado ato ilícito a ensejar sua responsabilidade demandaria a análise de elementos
fáticos.
Da mesma forma, o acolhimento da pretensão recursal de verificar a
existência do dano material exigiria o revolvimento de prova
Ademais, o valor dos danos morais, arbitrados em cinco mil reais, não se
mostra irrisório, a justificar nova análise por esta Corte.
Quanto à divergência jurisprudencial suscitada, ao contrário do alegado pela
parte, verifica-se a fls. 730 a 735 que não houve a indicação do dispositivo objeto de
interpretação divergente.
Ademais, não foi demonstrada a similitude fática entre os acórdãos
confrontados, pois, no paradigma, a responsabilidade do banco decorreu de sua
participação na alienação fiduciária do veículo, sendo que, no presente caso, a Corte
estadual afirmou que o consumidor não financiou o valor na instituição financeira.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49885445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 90711b5b-61c5-48e7-b243-697f4dfbd6f0

Documento eletrônico VDA49885445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:23
Código de Controle do Documento: 90711b5b-61c5-48e7-b243-697f4dfbd6f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.161.259 / SP
Número Registro: 2022/0202168-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10832499520158260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON BRAGA CHELINI PEREIRA
ADVOGADOS : PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: BANCO RENDIMENTO S/A
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VIEIRA BRUNO - SP273865
AGRAVADO
: LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO SCALON - SP184072
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSON BRAGA CHELINI PEREIRA
ADVOGADOS : PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: BANCO RENDIMENTO S/A
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VIEIRA BRUNO - SP273865
AGRAVADO
: LPAP COMERCIO E REPRESENTACOES DE VEICULOS
Documento eletrônico VDA50756775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: c9aae953-7ebc-4c03-bd00-16f65ab7f38e

AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO SCALON - SP184072
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: c9aae953-7ebc-4c03-bd00-16f65ab7f38e